Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-33.2018.8.11.0063
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002843-33.2018.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), K. V. F. L. - CPF: 058.567.841-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILAINE DO CARMO LEMES SANTIAGO - CPF: 035.142.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
FORNECIMENTO DE ÓRTESE – LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0002843-33.2018.8.11.0063, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Kamily Victória Franco Lemes, representada por sua genitora, Marilaine do Carmo Lemes Santiago, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido inicial, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Munícipio de Cuiabá, versando sobre a obrigação de disponibilizar órteses para membros inferiores auro-podálica com dobradiça nos joelhos e travas para controle de recurvato dos joelhos em favor da criança Kamily Victoria Franco Lemes;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de disponibilizar órteses para membros inferiores auro-podálica com dobradiça nos joelhos e travas para controle de recurvato dos joelhos em favor da crianca Kamily Victoria Franco Lemes;

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que, ao presente caso, deve ser aplicado o Tema 793, direcionando o cumprimento de sentença, conforme as regras de repartição de competência.

Sustenta que não dispõe de recursos orçamentários para assumir a responsabilidade pelos procedimentos de alto custo, sob pena de gerar prejuízos ao município e prejudicar o atendimento dos serviços de atenção básica.

Assevera, que a pretensão da parte Autora acaba por inverter a ordem das funções inerentes aos Poderes da República Federativa do Brasil, contribuindo para uma excessiva judicialização.

O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 66116698).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 68362461).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0002843-33.2018.8.11.0063, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Kamily Victória Franco Lemes, representada por sua genitora, Marilaine do Carmo Lemes Santiago, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público, na defesa dos interesses de Kamily Victória Franco Lemes, nascida em 07/07/2002, propôs a presente ação de obrigação e fazer, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, alegando que a paciente é portadora de enfermidade denominada marcha claudicante com equino dos pés (CID não informada)
, necessitando, portanto, de órteses de membros inferiores, c
onsoante laudos médicos atestados pelo profissional José A. Silveira Júnior, CRM/MT 3341. (Id. 66116661 - Pág. 6/7).

Sustentou, na inicial, que, em razão da patologia descrita alhures, solicitou as órteses às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, contudo, não obteve êxito, razão pela qual requer o provimento jurisdicional.

Inicialmente, o magistrado
a quo
, deferiu o pedido de Tutela de Urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá, que disponibilizem as órteses, para membros inferiores, em favor da menor (id. 66116669).

Ao apreciar o pedido, o juízo singular, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Munícipio de Cuiabá, versando sobre a obrigação de disponibilizar órteses para membros inferiores auro-podálica com dobradiça nos joelhos e travas para controle de recurvato dos joelhos em favor da criança Kamily Victoria Franco Lemes;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de disponibilizar órteses para membros inferiores auro-podálica com dobradiça nos joelhos e travas para controle de recurvato dos joelhos em favor da criança Kamily Victória Franco Lemes;

Analisando os autos, detidamente, constato que a documentação que acompanhou a ação de base aponta que a paciente de Kamily Victória Franco Lemes, em razão de apresentar um quadro de marcha claudicante com equino dos pés, situação que provoca alterações nos seus membros inferiores, necessita das órteses para controle e correção das alusivas alterações, conforme consta do laudo médico, assinado pelo Dr. José A. Silveira Júnior, CRM/MT 3341 (Id. 66116661 - Pág. 6/7).

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão, ora apreciada, considerou a necessidade do tratamento indicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a dispensação das órteses.

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte da paciente, do uso das órteses prescritas e, realmente, a demora do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente Kamily Victória Franco Lemes, em razão do mal que a acomete, necessita das órteses vindicadas, conforme a prescrição anexa aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA –INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, os Requeridos devem assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – FORNECIMENTO – POSSIBILIDADE –NECESSIDADE DO FÁRMACO – COMPROVAÇÃO – SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES –INEXISTÊNCIA. 1. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ. 2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da Constituição da República. 3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se encontra registrado na ANVISA. 5. A inversão do julgado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6.
A intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente para garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da separação de poderes
. 7. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1553112 CE 2015/0220452-8, Relator: Ministro Gurgel de Faria, data de julgamento: 16/02/2017, T1 - Primeira Turma, data de publicação: DJe 10/03/2017) (grifei).

Demais disso, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da Autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, por meio da disponibilização das órteses, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Assim, a responsabilidade, no caso, é solidária, porquanto é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, os Estados e os Municípios, possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

(...) XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, portanto, apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Frise-se que o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Desse modo, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (
lato sensu
) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por falta de medicamento e materiais ou retardamento no tratamento.

Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo provê-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento, ou tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/1993, posto que a urgência do tratamento pleiteado não pode aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.

Assinalo, ainda, que a Autora não está exigindo nenhuma prestação despropositada, mas tão somente, o que garante a dignidade do cidadão. E, com escopo na garantia fundamental.

Como disse alhures, constata-se, pelos documentos acostados aos autos, a necessidade das órteses em favor da paciente, para a manutenção da sua saúde e melhora na qualidade de vida, já afetada em razão do quadro clínico descrito no laudo médico.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, ao Apelo do Município de Cuiabá.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021